Tribunal: STF
Processo: HC 76483
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-24
Data de publicação: 1998-03-24

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL
PENAL.
        "HABEAS CORPUS" CONTRA ACÓRDÃO E DECISÃO MONOCRÁTICA:
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA.
        CRIMES DE ESTUPRO E RECEPTAÇÃO. SENTENÇA E ACÓRDÃO:
FUNDAMENTAÇÃO.
        PROVAS.
1.      O "Habeas Corpus" contra decisão monocrática de
Desembargador, que liminarmente rejeita Embargos Declaratórios, por
intempestivos, deve ser impetrado perante o Superior Tribunal de
Justiça, que é o competente, originariamente, para o processo e
julgamento, nos termos do art. 105, I, "c", da Constituição Federal.
2.      Não é caso, porém, de remessa dos autos àquela Corte,
para conhecer do pedido, nessa parte, pois nada obsta que lá seja
renovado diretamente.
        É que, na segunda parte do pedido, ou seja, enquanto
impugna o acórdão que, em grau de Apelação, manteve a condenação do
paciente, a competência para o processo e julgamento do pedido de
"Habeas Corpus", é, originariamente desta Corte (art. 102, I, "i",
da Constituição Federal).
3.      Em casos assemelhados, não tem o Supremo Tribunal Federal
determinado o desdobramento do pedido de "Habeas Corpus", para que
uma parte seja conhecida por ele e outra por outro Tribunal. Ao
invés disso, a Corte conhece do pedido, na parte que lhe compete,
ressalvando ao impetrante a possibilidade de renovação do pedido
submetido à competência de outro Tribunal, diretamente perante este.
4.      No que concerne à parte do pedido conhecida pelo S.T.F.,
o "H.C." é de ser indeferido, pois o aresto impugnado está
satisfatoriamente fundamentado, com a indicação das provas que
apontou e interpretou, assim como na fixação da pena.
5.      E não é o "Habeas Corpus" instrumento processual adequado
para propiciar o reexame de tais provas, conforme pacífica
jurisprudência desta Corte.
6.      "H.C." conhecido, em parte, e, nessa parte, indeferido,
ressalvada ao paciente a impetração de novo "Habeas Corpus", perante
o Superior Tribunal de Justiça, contra a decisão monocrática do
Desembargador, que liminarmente rejeitou os Embargos Declaratórios.
6